Tribunal: TJDFT
Processo: 0743045-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743045-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA MAIA PASCOAL GOMES AGRAVADO: BOAVENTURA GOMES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 12/9/2023 (ID 171756307, na origem) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 13/9/2023 (quarta-feira). O prazo da Agravante para interposição de recurso expirou em 4/10/2023. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto em 6/10/2023 (ID 52160437). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a Agravante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator